Tribunal: CARF
Processo: 11610.725633/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.725633/2012-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-001.575 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
GERALDO GONÇALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
ISENÇÃO DE PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Súmula 63 CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 07 de agosto de 2012, por meio
da qual exige-se do ora Recorrente, o valor de R$ 24.843,21, a título de IRPF, acrescido de multa
de ofício e demais consectários legais, diante omissão de rendimentos recebidos e compensação
indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte das seguintes Pessoas Jurídicas: Fundação
SABESP de Seguridade Social – SABESPREV; Instituto Nacional do Seguro Social.

Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação
parcial alegando:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.725633/2012-12
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-001.575 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.725633/2012-12

a) ser aposentado desde 17/11/2005;
b) sofreu seu primeiro infarto em 03/112005 e o segundo em
03/09/2009;
c) detectou ser portador de cardiopatia grave, conforme relatório
médico datado de 25/03/2011, fornecido pela Secretaria Municipal de
Saúde da Cidade de São Paulo;

d) ampara seu pedido de isenção no art. 39 ,XXXIII do Decreto no
3000/99;

e) discorda da exigência de Laudo Médico Oficial para a obtenção do
direito à isenção do Imposto de Renda pelo acometimento de moléstia
grave;

f) alega que sua condição de portador de moléstia grave foi atestada
por vários médicos especialistas em medicina cardiológica, conforme
atestam os documentos juntados;

g) requer a exoneração do crédito tributário em comento.

O Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos:
(i)
documentos de identificação;
(ii)
termo de rescisão de contrato de trabalho com a empresa SABESP (CNPJ
43.776817/0001-80), datado de 17/11/2005, com o total de vencimentos
R$163.646,67;
(iii)
exame Técnica de Cateterismo, realizado em 03/11/2005 no Hospital São
Luís Unidade Morumbi, atestando em suas conclusões: 1- aterosclerose
coronária 2- oclusão total aguda da coronária direita 3- lesão segmentar
importante na artéria descendente anterior 4- angioplastia coronária
transluminal 5- recanalização, dilatação satisfatória e implante de
endoprótese na coronária direita 6- sem complicações no procedimento;
(iv)
exame Ecodopplercardiograma Colorido, realizado em 06/11/2005 no
Hospital São Luís, atestando em Diagnóstico Ecocardiográfico:
hipocinesia da parede inferior;
(v)
exame Cinecoronariografia, realizado em 03/09/2009 no Hospital São
Luís, atestando em suas conclusões: 1- tronco (TCE) sem lesões
obstrutivas 2- artéria descendente anterior (DA) ocluída no terço proximal
(intra-stent) 3- artéria circunflexa (CX) com irregularidades parietais 4-
artéria coronária direita (CD) com irregularidades parietais.
(vi)
exame Angioplastia Transluminal Percutânea Com Balão, realizado em
03/09/2009 no Hospital São Luís, atestando em suas conclusão:
angioplastia da artéria DA com balão com sucesso;
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-001.575 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.725633/2012-12

(vii)
declaração emitida em 21/03/2011, pelo médico Dr. Sérgio do Carmo
Jorge (CRM27244), atestando que o paciente apresentou infarto agudo do
miocárdio em 2005 e em 2009 apresentou novo quadro de infarto por
oclusão do stent, tornando-se paciente considerado cardiopata grave;
(viii) relatório médico, emitido em 25/03/2011, pela Secretaria Municipal de
Saúde da Cidade de São Paulo em que declara o paciente ser portador de
cardiopatia grave , hipercoleteremia e diabetes melito;
(ix)
código internacional de doenças;
(x)
extrato de movimentação de processo contra INSS por Aposentadoria por
Tempo de Serviço, correndo na Décima Terceira Junta de Recursos
(xi)
comunicação da decisão em 1o instancia da Quinta Junta de Recursos do
Conselho de Recursos da Previdência Social, em que dá provimento ao
recurso interposto;
(xii)
relatório da Quinta Junta de Recursos, sobre recurso contra termos da decisão
do INSS; e
(xiii) extrato da movimentação de processo na Quinta Junta de Recursos.

Na ocasião do julgamento da Impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 2a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém proferiu o acórdão
no 01-35.259 - 2a Turma da DRJ/BEL, julgando improcedente a Impugnação pelos seguintes
motivos:
ISENÇÃO DE MOLÉSTIA GRAVE
a) a comprovação de moléstia grave deve ser efetuada por meio de laudo que
obedeça ao disposto no art. 30 da Lei 9.250/95 que acrescentou o requisito
para a fruição do beneficio previsto no art.6o, XIV, da Lei 7.713/88;
b) o laudo emitido pela Secretaria de Saúde da Cidade de São Paulo está
datado de 25/03/2011, e não faz menção à existência da doença em
período anterior a esta data.

Inconformado com o v. acórdão no 01-35.259 - 2a Turma da DRJ/BEL, o Recorrente
interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando em
síntese que:

a) ampara seu pedido de isenção no art. 39 ,XXXIII do Decreto no 3000/99, e que tal
disposto se assemelha ao art.6o, XIV, da Lei 7.713/88 no qual se fundamentou o
acórdão da 2a Turma da DRJ/BEL ao dar improcedente a impugnação;
b) o ora Recorrente enfrentou dois eventos, quais sejam, os infartos por ele sofrido
nos anos de 2005 e 2009, suficientes a caracterizar ser portador, dentre outros
males, de cardiopatia grave, ainda que o atestado ou laudo oficial tenham por
datas 08/02/2013 e 14/03/2013, logo, teria o Recorrente direito a manutenção da
isenção pleiteada já que, conforme o disposto no art. 39 ,XXXIII do vigente
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-001.575 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.725633/2012-12

“Regulamento do Imposto de Renda”, retro, independe da época em que
contraída, seja antes ou depois da sua aposentação.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
Conheço do recurso voluntário, tendo em vista a sua tempestividade.
Relativamente ao mérito, cabe destacar que a controvérsia reside no
reconhecimento ou não da condição apresentada pelo Recorrente de portador de cardiopatia
grave no ano-calendário de 2009, o que lhe asseguraria a isenção subjetiva do Imposto de Renda,
prevista no art. 39, XXXIII, do Decreto 3.000/99.
Em que pese os argumentos trazidos pelo Recorrente em seu recurso voluntário a
falta de material fático probatório impossibilita o reconhecimento de sua condição de portador de
cardiopatia grave no ano calendário de 2009.
De fato, compulsando-se os autos do presente processo administrativo não se
verifica a juntada de documento hábil para atestar a cardiopatia grave em 2009, não estando
atendidos os requisitos do art. 30, da Lei 9.250/1995, que assim dispõe:
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do
reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI
do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação
dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, a
moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.
Note-se que nem mesmo o documento juntado pelo Recorrente às fls. 33 e 34
atende aos requisitos, tendo em vista que limita-se a mencionar infartos sofridos em 2005 e 2009,
não atestando a cardiopatia grave.
Desta forma, diante da insuficiência de material probatório, deve ser mantido o
acórdão a quo, por força da Súmula no 63 do CARF.
Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-001.575 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.725633/2012-12

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital